Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741462-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LUCIENE GRACIANO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY CLEIK ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pelo douto juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de procedimento comum 0717404-30.2023.8.07.0007, movida por LUCIENE GRACIANO GOMES, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 170031607 da origem): “Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, entende-se evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que o gasto mensal de energia nos anos e 2021 e 2022 girava em torno de R$25,00 e o consumo no ano de 2023 saltou para R$500,00, ou seja, cerca de vinte vezes maior que o consumo médio, permanecendo os supostos consumos nesse patamar, tendo sido realizada a cobrança do valor de R$19.704,36 em junho de 2023. A parte autora demonstrou, ademais, que não foi possível solucionar a questão administrativamente, sendo certo que o consumidor tem direito de discutir a legitimidade e a cobrança de valores que extrapolam o consumo médio de energia elétrica, máxime quando aparentemente lhe foram negadas explicações técnicas por parte da ré, que sequer esclareceu a cobrança do valor de R$19.704,36 e a forma do cálculo do referido valor. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação se consubstancia pela natureza essencial do serviço prestado pela parte ré, ademais considerando que no local há um quiosque de lanches, que teria o seu funcionamento prejudicado em razão de eventual corte no fornecimento de energia elétrica. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a parte autora poderá realizar o pagamento do valor cobrado. Já o inverso não é verdadeiro, porque a energia elétrica é bem de consumo essencial ao mínimo existencial, aconselhando, por mais essa razão, o deferimento do pedido liminar, para manutenção do fornecimento de energia elétrica até o julgamento final da lide. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar a manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora situada na ADE, DF 075, FRENTE CJ 12, LT 46, Taguatinga-DF, código no 2080.379-6, até decisão final a ser proferida neste processo.” Inconformada, a requerida recorre. Em suas razões de recurso (ID 51841668), o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Relata que segue as normas regulatórias atinentes a irregularidades de consumo de energia elétrica, e que seus atos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade, por ser concessionária de serviço público. Acrescenta que “fraude na medição de energia elétrica é uma prática ilegal utilizada por consumidores através de artifícios para adulterar a medição do consumo de energia de forma a reduzir o valor da fatura mensal”. Esclarece que “as medidas judiciais, concessivas de impedimento de corte, de negativação e cobrança, acarretam efeitos danosos não só à concessionária de energia elétrica, mas a toda a sociedade, que acaba pagando a conta do desvio praticado pelo infrator”. Relata que não há elementos nos autos principais que indiquem possíveis irregularidades nas cobranças. Alega que a “permanência da decisão é extremamente prejudicial à concessionária que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços, podendo a liminar induzir a agravada a, ilicitamente, deixar de adimplir as suas faturas vincendas no curso do processo, causando assim o enriquecimento ilícito da agravada”. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim seu provimento para anular a decisão recorrida. Subsidiariamente, pede que se condicione a manutenção da liminar exarada pelo juízo de origem ao pagamento das faturas vencidas e vincendas. Preparo devidamente recolhido no ID 51841671. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso sob exame, extrai-se da petição inicial da ação de origem que a agravada, consumidora, possui um quiosque destinado ao comércio de alimentos e, em 13/12/2022, uma equipe da NEOENERGIA foi até o local e recomendou a instalação de “vidro na caixa do medidor”. Após providenciar o cumprimento da recomendação, a consumidora notou que a fatura de energia, que nos 3 anos anteriores perfez o valor médio mensal de R$ 25,00, saltou para R$ 500,00, em média, após a modificação na caixa do medidor. Em junho de 2023, a fatura relativa ao serviço de energia elétrica chegou ao patamar de R$ 19.704,36, o que a levou a contatar a concessionária, que se limitou a ofertar parcelamento do débito e exigir assinatura de termo de confissão de dívida. Desse modo, analisada em sede de cognição sumária a situação que ensejou o deferimento da tutela provisória, tem-se que a decisão recorrida encontra-se adequada, pois a disparidade nos valores das faturas indica possível falha no medidor, por certo, que depende de apuração em procedimento próprio. A par disso, o corte no fornecimento da energia elétrica põe em risco a subsistência da agravada. Deste modo, a pretensão de concessão de efeito suspensivo deduzida neste agravo não encontra fundamento, pois resultaria em perigo inverso à consumidora, que se veria desprovida da possibilidade de exercer sua atividade comercial pela ausência de serviço público essencial, enquanto a falha no medidor não fosse apurada pela concessionária na forma das normas editadas pela ANEEL. A propósito, a manutenção da liminar deferida pelo douto juízo a quo não ostenta potencial de causar danos à agravante, pois é perfeitamente reversível e os débitos apurados poderão ser objeto de cobrança em momento e forma adequados. Sobre o ponto, assim já se pronunciou esta e. Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, resta evidente que a autora, agravada, poderia sofrer sérios prejuízos com o corte no fornecimento. Isto porque exerce atividade com granja contendo milhares de animais que necessitam para viver do fornecimento contínuo de energia elétrica. 3.1. Além disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica não se mostra razoável quando a dívida ainda não se encontra consolidada, como bem salientou o magistrado a quo, uma vez que o alegado débito e as circunstâncias da suposta violação ao equipamento de medição do consumo de energia elétrica ainda são objeto de discussão nos autos de origem. 4. Assim, até que sejam reunidos os elementos probatórios suficientes para julgar definitivamente o mérito da lide, revela-se razoável e proporcional determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha, ao menos, de cortar a energia elétrica fornecida à autora/agravada. 5. Saliente-se que a mera abstenção em proceder à interrupção do fornecimento da energia elétrica se trata de medida reversível e incapaz de ocasionar qualquer dano à concessionária agravante. 5.1. Precedente: "(...) 3. O requisito atinente ao perigo de dano irreparável se verifica apenas em prejuízo da autora, a qual é uma empresa que exerce atividade comercial que depende do uso de energia elétrica e, por essa razão, sofreria sérios prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais caso fosse suspenso o fornecimento de energia elétrica, em decorrência de débito impugnado judicialmente. (...)" (07160139520228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2022). (...)” (Acórdão 1703563, 07030441420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO VERIFICADO. PRÉVIO LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESEMBRAMENTO. QUESTÃO AFETA ÀS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA. PERIGO DE DANO. INVERSO. (...) 4. Há perigo de dano inverso no afastamento da tutela de urgência deferida, uma vez que ensejará nova submissão dos autores agravados à situação de falta de acesso à água encanada e energia elétrica, considerados serviços essenciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1707349, 07051435420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ressalte-se, ademais, que a decisão recorrida não impede a apuração de possíveis irregularidades ou fraudes relacionadas ao uso de energia elétrica por parte da NEOENERGIA, pois se limita a impedir a interrupção, neste momento, a prestação do serviço essencial de que depende a subsistência da agravada. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator